Tribunal: TJSP
Processo: 0006580-42.2025.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Agravo. Insurgência ministerial. Deferimento de remição de penas por estudo, em razão da aprovação no ENCCEJA. Acolhimento. Recomendação no 391/2021 do CNJ que não tem efeito vinculante quanto aos demais órgãos jurisdicionais. Agravado que não comprovou frequência a curso ou exercício de atividade de estudo, ainda que por conta própria, sem falar que estava vinculado a curso regular no interior

Ementa:
Agravo. Insurgência ministerial. Deferimento de remição de penas por estudo, em razão da aprovação no ENCCEJA. Acolhimento. Recomendação no 391/2021 do CNJ que não tem efeito vinculante quanto aos demais órgãos jurisdicionais. Agravado que não comprovou frequência a curso ou exercício de atividade de estudo, ainda que por conta própria, sem falar que estava vinculado a curso regular no interior da Unidade Prisional. Precedentes. Recurso ministerial provido.